Tribunal: TJMT
Processo: 1043188-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043188-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANISIO ESPINDOLA JUNIOR - CPF: 863.525.981-53 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.733.399-84 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O agravante alegou ausência de constituição válida em mora, cobrança de encargos abusivos, concessão irresponsável do crédito e alteração superveniente de sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida da mora para fins de busca e apreensão; e (
ii
) avaliar se os demais fundamentos alegados pelo agravante — abusividade de encargos, falha na concessão do crédito e fato superveniente — justificam a concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, no Tema 1132, reconhece como válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, ainda que não haja recebimento pessoal ou que o aviso de recebimento retorne com informação de endereço inexistente.

A análise das alegações de abusividade contratual, concessão irresponsável de crédito e alteração na capacidade econômica demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão de efeito suspensivo.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, conforme entendimento do STJ no REsp 1.622.555/MG.

O indeferimento do pedido de efeito suspensivo não configura prejulgamento do mérito do Agravo de Instrumento, que será apreciado oportunamente pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora é válida mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, independentemente do recebimento pessoal.

Questões relativas à abusividade de cláusulas contratuais, falha na concessão de crédito e alteração superveniente da capacidade econômica demandam dilação probatória e não podem ser analisadas em sede de efeito suspensivo.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
16.03.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.829.405/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
21.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO
INTERNO
No
1043188-72.2025.8.11.0000
.

EMERSON RODRIGUES DE SOUZA
X
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de
Interno
interposto por
EMERSON RODRIGUES DE SOUZA
,
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
, interposto em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, mantendo
a liminar de busca e apreensão
.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente todas as teses deduzidas no Agravo, limitando-se a analisar a questão da constituição em mora sem apreciar os demais argumentos, notadamente: (i) a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos; (
ii
) a falha na análise e aprovação do crédito com concessão irresponsável de financiamento incompatível com sua capacidade econômica; e (
iii
) a ocorrência de fato superveniente consistente na drástica redução de sua renda.

Alega que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de que o número da residência não existe, o que afastaria a presunção de ciência do devedor e comprometeria a constituição em mora.

Invoca a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico por fato superveniente e onerosidade excessiva, bem como a abusividade dos juros e encargos financeiros praticados pela instituição financeira.

Requer a reforma da decisão
recorrida
para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com a consequente suspensão da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que a decisão
recorrida
não comporta reparo
.

No caso em apreço, a decisão monocrática corretamente identificou a ausência do primeiro requisito, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a constituição em mora do devedor fiduciante foi regularmente efetivada.

Conforme consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, firmou a tese de que "o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, não sendo necessário que conste do aviso o valor atualizado do débito nem a menção à possibilidade de purgação da mora".

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo próprio devedor no contrato, sendo irrelevante, para fins de constituição em mora, o fato de o aviso de recebimento ter retornado com a informação de que o número da residência não existe.

Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada, a efetiva entrega da notificação não é requisito essencial para a caracterização da mora, bastando que seja comprovado o envio da correspondência ao endereço contratual.

Quanto às demais teses suscitadas pelo agravante, notadamente a alegação de abusividade dos encargos contratuais, falha na concessão do crédito e alteração superveniente de sua capacidade econômica, verific
a-se
que tais questões demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da análise do pedido de efeito suspensivo, não sendo possível, neste momento processual, aferir
a tese de
existência de encargos abusivos ou à ocorrência de fato superveniente capaz de alterar a base objetiva do negócio jurídico.

No que tange à teoria do adimplemento substancial, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.622.555/MG, firmou entendimento no sentido de sua inaplicabilidade aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/69. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (
Rel
. Ministro Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1829405 DF 2019/0225169-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2020)

Ressalte-se que o indeferimento do efeito suspensivo não implica prejulgamento do mérito do Agravo de Instrumento, que será oportunamente apreciado pelo órgão colegiado, com a análise de todas as teses deduzidas pelo agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026